Tribunal: TJMT
Processo: 1031143-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031143-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONHNER GUARDIATO DE LARA SOUZA SOBRINHO - CPF: 744.253.401-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS (AGRAVADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO E REGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por servidor público efetivo, ocupante do cargo de Advogado do Município, contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado com o objetivo de suspender os efeitos de decisão administrativa que resultou em sua demissão e regressão funcional, em decorrência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD no 03/2025). O agravante alega afronta à coisa julgada formada em decisão judicial anterior que teria reconhecido a validade de sua progressão funcional ao nível 10.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão administrativa que resultou na demissão e regressão funcional do agravante afronta a coisa julgada oriunda do mandado de segurança anterior; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de medida liminar no novo mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença proferida no mandado de segurança anterior (no 1000209-56.2025.8.11.0110) declarou a nulidade de ato regressivo por ausência de contraditório e ampla defesa, sem adentrar no mérito da legalidade da progressão funcional, não havendo vedação à instauração de novo processo administrativo.

4.

O PAD no 03/2025, que resultou na demissão e regressão funcional do agravante, observou o devido processo legal e baseou-se em elementos fáticos e jurídicos distintos daqueles considerados no ato anulado anteriormente, configurando novo contexto e afastando a alegada violação à coisa julgada.

5.

A pretensão do agravante envolve análise de elementos fáticos controversos, como eventual participação na elaboração de norma que o beneficiou, o que exige dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

6.

Ausentes os requisitos legais para concessão da liminar (fumus boni iuris e periculum in mora), especialmente diante da presunção de legalidade do ato administrativo impugnado e da ausência de risco irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de nulidade de ato regressivo por vício formal não impede a instauração de novo processo administrativo disciplinar, desde que respeitadas as garantias constitucionais.

2.

Não há violação à coisa julgada quando o novo ato administrativo se fundamenta em fatos distintos e resulta de procedimento regular.

3.

A ausência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória inviabilizam a concessão de liminar em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.016/2009, art. 1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000471-06.2025.8.11.0110, indeferiu pedido liminar formulado para suspender os efeitos da decisão administrativa, restabelecendo a situação funcional e remuneratória do agravante no nível 10, com impedimento de cobrança de quaisquer valores relacionados à regressão.

Aduz o agravante que a decisão combatida contraria entendimento anteriormente firmado pelo mesmo juízo no Mandado de Segurança no 1000209-56.2025.8.11.0110, no qual foi reconhecida a nulidade da regressão funcional e a supressão do Reajuste Geral Anual (RGA), por afronta à segurança jurídica, à proteção da confiança e à irredutibilidade de vencimentos.

Assevera que a decisão agravada incorre em contradição ao admitir que a decisão administrativa posterior oriunda do Processo Administrativo Disciplinar no 03/2025 consubstanciaria fato novo, ainda que fundada nos mesmos elementos anteriormente afastados judicialmente.

Afirma que o juízo de primeiro grau incorreu em
error in procedendo
, pois estaria vinculado à sua decisão anterior, que teria enfrentado não apenas os vícios formais, mas também os aspectos materiais da regressão funcional, não sendo possível admitir novo julgamento administrativo sobre questão já decidida.

Argumenta que a decisão anterior reconheceu a impossibilidade de revisão administrativa da progressão funcional e dos reajustes incorporados, protegidos pela segurança jurídica, ato jurídico perfeito e preclusão
pro judicato
.

Destaca que a progressão funcional foi regularmente implementada com base em parecer técnico da Comissão Permanente de Avaliação, parecer jurídico externo e manifestação do Ministério Público, que reconheceram sua legalidade.

Sustenta que a exigência de restituição dos valores recebidos de boa-fé configura ameaça à subsistência do servidor, tratando-se de verba de natureza alimentar.

Alega, ainda, que a regressão funcional mediante novo PAD afronta o que já foi decidido judicialmente, configurando violação à coisa julgada e afronta aos princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança.

Aponta que não há risco de irreversibilidade para a Administração caso deferida a medida de urgência, mas há risco grave e atual para o agravante.

Ressalta que o indeferimento da liminar permite a continuidade da cobrança de valores recebidos de boa-fé, o que gera prejuízos irreparáveis ao servidor.

Ao fim, requer o provimento do recurso para suspender os efeitos do Decreto no 4.685/2025, restabelecendo a situação funcional e remuneratória do agravante no nível 10, com impedimento de cobrança de quaisquer valores relacionados à regressão, até o julgamento final do mandado de segurança.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Para melhor compreensão dos fatos, registra-se que o agravante, servidor público efetivo no cargo de Advogado do Município, foi demitido em razão de processo administrativo disciplinar (PAD no 03/2025), o qual concluiu pela existência de irregularidade na progressão funcional que o elevou do nível 2 ao nível 10, bem como pela necessidade de restituição dos valores recebidos.

A controvérsia posta neste agravo de instrumento cinge-se à possibilidade de concessão de medida liminar para suspender os efeitos da referida decisão administrativa que culminou na demissão do agravante e em sua regressão funcional, ao fundamento de que tais efeitos violariam decisão judicial anterior que reconheceu a nulidade de ato regressivo anteriormente praticado sem o devido processo legal.

O agravante sustenta que o juízo de origem estaria vinculado à fundamentação da sentença prolatada no mandado de segurança anterior, a qual teria abordado, além dos vícios formais, também aspectos materiais da legalidade da progressão, afastando qualquer possibilidade de revisão administrativa.

Todavia, razão não lhe assiste.

1.

Da ausência de afronta à coisa julgada

A sentença proferida no Mandado de Segurança no 1000209-56.2025.8.11.0110, de fato, reconheceu a nulidade da
Portaria no 203/2025
, que determinara a regressão funcional do agravante. Contudo, o fundamento central da nulidade foi a
inobservância do devido processo legal
, notadamente pela
ausência de contraditório e ampla defesa
.

Em análise dos autos, observa-se que a referida sentença
não vedou a instauração de novo procedimento administrativo
com observância das garantias constitucionais, tampouco declarou o direito absoluto do agravante ao nível 10 da carreira. Pelo contrário, o que se extrai da fundamentação é a censura à forma como o ato foi inicialmente praticado, não havendo pronunciamento judicial sobre o
mérito da legalidade da progressão funcional
.

A nova decisão administrativa, resultante do
PAD no 03/2025
, foi embasada em elementos distintos, produzidos após regular apuração dos fatos, com observância do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância configura, como bem ponderado pelo juízo de origem,
novo contexto fático-jurídico
, que afasta a incidência da coisa julgada.

Portanto,
não há identidade entre os atos administrativos impugnados
, de modo que não se configura violação à autoridade da decisão anterior nem tampouco à preclusão judicial alegada.

2.

Da ausência de direito líquido e certo

O mandado de segurança, por expressa previsão legal, exige
prova pré-constituída de direito líquido e certo
(Lei no 12.016/2009, art. 1o). No caso dos autos, o que se tem é uma controvérsia fundada em alegações de irregularidade na motivação de um processo disciplinar que, à primeira vista, observou o devido processo legal e a motivação necessária.

A análise da regularidade da progressão funcional, bem como das circunstâncias que envolveram sua concessão — inclusive a alegação de participação do próprio servidor na elaboração da norma que o beneficiou — exige
dilação probatória
, absolutamente incompatível com a via mandamental.

Logo, em cognição sumária, não se evidencia verossimilhança apta a justificar a
suspensão dos efeitos da decisão administrativa
, tampouco a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação que não possa ser corrigido em momento oportuno, caso a pretensão seja acolhida ao final, devendo ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de liminar formulado no mandado de segurança de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026